Tribunal: CARF
Processo: 17565.000091/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUMULA CARF No 9.
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restar comprovada a dependência econômica em face da incapacidade física ou metal para o trabalho, ao teor do art. 77, § 1o, III do RIR/99.
Afasta-se a glosa quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais motivadores da respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17565.000091/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARCIO ANIBAL GONCALVES FARINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SUMULA CARF No 9.
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRODUÇÃO
DE
NOVAS
PROVAS.
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restar comprovada a dependência econômica em face da incapacidade
física ou metal para o trabalho, ao teor do art. 77, § 1o, III do RIR/99.
Afasta-se a glosa quando demonstrado o cumprimento dos requisitos legais
motivadores da respectiva dedução.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17565.000091/2009-37
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução com dependente, no valor de R$ 1.516,32, e da despesa com o plano de
saúde Unimed Ibitinga, no valor 2.916,12, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 18.092,14, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.516,32, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 31.316,12, ambas por falta de comprovação,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 9.028,92 (fls. 32/36).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação instruída com
os documentos comprobatórios (fls. 2/31), alegando, em síntese, que:
- em 24/01/2009, mudou de endereço, assim, a notificação de lançamento não foi
entregue. Não tendo recebido a correspondência, não pôde atender à intimação.
- Tiago Sampaio Geretto Farinha é seu filho e dependente. Para confirmar essa
informação anexa certidão de nascimento e declaração médica atestando que ele é
portador de doença mental grave, incapacitante e permanente (autismo severo), sendo
tratado em regime de internação na Clínica Fênix, CNPJ 67.990.952/0001-70, em
Atibaia/SP, e que possui recibos referentes aos serviços prestados e que foram
informados na declaração de ajuste anual.
- não atendeu à intimação por não ter tido conhecimento dela.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 40/47), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Não comprovadas, nos autos, as despesas médicas informadas na declaração de
rendimentos do exercício fiscalizado, deve ser mantida a referida glosa.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
Somente é considerada válida a dedução de dependente quando a relação de
dependência é devidamente comprovada.
Cientificado da decisão, em 14/02/2012 (fls. 52), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 15/03/2012 (fls. 69), recurso voluntário (fls. 54/65), repisando as
alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
- DOS FATOS OCORRIDOS
- DO DIREITO:
- PRELIMINARMENTE:
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO/CIÊNCIA:
A intimação da decisão recorrida não foi recebida pessoalmente pelo Recorrente em seu
domicílio fiscal, mas por pessoa diversa, causando-lhe prejuízo na apresentação de
recurso, porquanto somente teve conhecimento da decisão recorrida 15 dias após o
noticiado recebimento.
Assim, preliminarmente, urge seja declarada a nulidade da intimação, procedendo-se
nova intimação pessoal para interposição recursal.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:
Em face das alegações apresentadas na peça impugnatória, deveria ter sido realizada
prova pericial, visando atestar a incapacidade civil de filho/dependente declarado, Tiago
Sampaio Geretto Farinha, como também confirmar junto a à Clínica Fênix Centro de
Educação Especial Ltda. a ocorrência da efetividade dos serviços e dos pagamentos
realizados em favor de seu dependente, portador de autismo de forma severa,
importando em cerceamento de defesa e inquinando de nulidade a decisão recorrida.
- DO MÉRITO:
Que a relação de dependência e a incapacidade para a vida civil de seu filho Tiago são
incontroversos, ao teor da certidão de nascimento, dos relatórios médicos e das notas
fiscais apresentados, os quais registram que que o dependente se encontra internado
para tratamento, uma vez que é portador de doença mental grave, cujo diagnóstico é
compatível com autismo de forma severa, calhando o deferimento das despesas médicas
realizadas pelo Recorrente, em relação ao plano de saúde Unimed e à Clínica Fênix
Centro de Educação Especial Ltda., com base nos arts. 8o, II, “a” e § 2o da Lei no
9.250/95, 73 e 80, § 1o, III do RIR/99.
DA MULTA FISCAL (CONFISCO – QUABRA DA PROPRORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA):
A – Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
Cita entendimento jurisprudencial do STF.
B – Vedação ao Confisco – Aplicação às Multas Fiscais
MULTA EM VALOR CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
Cita escólio doutrinário e jurisprudencial do STF.
C – Princípio da Capacidade Contributiva
Cita escólio doutrinário.
Requer, ao final, o acolhimento das preliminares suscitadas, e superadas estas, no
mérito, pelo restabelecimento da dedução das despesas glosadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/68.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento por não
ter sido intimado pessoalmente da notificação de lançamento que, mesmo tendo sido enviada
para seu domicílio fiscal, foi ali recebido por pessoa diversa, e somente tomou ciência da decisão
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

de piso quinze dias após o recebimento, causando-lhe prejuízo quanto a apresentação recursal,
configurando cerceamento ao direito de defesa.
Alega, ainda, que deveria ter sido realizada prova pericial visando atestar a
incapacidade civil de filho/dependente declarado, bem como diligência junto à Fênix Centro de
Educação Especial S/C Ltda. visando confirmar os serviços prestados em favor de seu filho
Tiago, bem como atestar os pagamentos realizados, importando em claro cerceamento de defesa,
inquinando de nulidade a decisão recorrida.
Contudo razão não lhe socorre.
No presente feito, tem-se que a intimação fiscal dando ciência da decisão
recorrida foi enviada ao domicílio fiscal eleito pelo Recorrente, tendo sido efetivamente recebida
em 14/02/2012, ao teor do AR acostado aos autos (fls. 52). Há no aludido documento assinatura
aposta, com o nome da recebedora no local de destino, além da certificação da data de
recebimento em 14/02/12, com assinatura, nome e matrícula do carteiro responsável pela
entrega, situação a qual se insurge.
Não obstante, o CARF já sumulou o entendimento de que não é necessário que a
assinatura do recebedor no domicílio indicado seja a da contribuinte ou de seu representante
legal, bastando apenas a assinatura do recebedor no local de entrega:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, tem-se por válida e regular a ciência da intimação expedida e
regularmente recebida no domicílio fiscal eleito pelo Recorrente.
Com efeito, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro
da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo, pois,
a nulidade aventada.
Quanto à realização de diligência e perícia, também não vislumbro a necessidade
de sua realização, visto que o deslinde da controvérsia instaurada, resume-se a apresentação de
prova documental, cabe ao contribuinte produzi-la, não nos descurando que o processo, ao meus
sentir já se encontra suficientemente instruído.
Ademais é pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade por cerceamento do direito de defesa
suscitadas.

Mérito
Da glosa da dedução de dependente e das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento, em face da glosa das despesas de dependente (R$ 1.516,32) e médicas pagas ao
plano de saúde Unimed Ibitinga (R$ 2.916,12) e à Fênix Centro de Educação Especial S/C Ltda.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

(R$ 28.400,00), por falta de discriminação dos beneficiários do plano de saúde e ausência de
comprovação da despesa com o Centro Educacional Especial Fênix , aliado a falta
indicação do paciente nos documentos apresentados, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, ancorado nas razões recursais, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e documentos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos serviços e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 42/47):
Dedução Indevida de Dependente
Em relação aos dependentes, a legislação permite que do rendimento tributável seja
deduzido o valor de R$ 1.516,32 por dependente no ano-calendário 2006, sendo que o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, estipula em seu artigo 77 as pessoas que
poderão ser consideradas dependentes na declaração:
RIR/99
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
A fiscalização glosou, por falta de comprovação, o valor deduzido indevidamente pelo
contribuinte a título de dependente relativo a seu filho, Tiago Sampaio Geretto Farinha.
(...)
Em sua impugnação, o contribuinte trouxe, na fl. 11, a Certidão de Nascimento de Tiago
Sampaio Geretto Farinha, seu filho, e que no ano-calendário 2006 estava com 23 anos.
Na fl. 24 consta atestado do médico psiquiatra, Dr. Laércio Aparecido Pavani, emitido
em 2006, e que relata que Tiago Sampaio Geretto Farinha é portador de doença mental
grave e incapacitante permanente para a vida independente; diagnóstico compatível com
autismo e não pôde ser alfabetizado. Informa também que encontra-se em tratamento
em regime de internação na Clínica Fênix, em Atibaia/SP.
Na fl. 25, consta, do mesmo médico, receituário de controle especial para o paciente
Tiago Sampaio Geretto Farinha e outro atestado emitido em 30/11/2007.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

Com relação aos atestados médicos acima referidos informando que seu filho é portador
de doença mental grave, incapacitante e permanente (autismo severo), sendo tratado em
regime de internação na Clínica Fênix, CNPJ 67.990.952/0001-70, em Atibaia/SP,
deve-se observar que, somente se ficar provada a incapacidade física ou mental
para o trabalho, é que uma pessoa poderá ser considerada dependente,
independentemente de sua idade.
A legislação exige para a comprovação do direito à isenção do imposto de renda sobre
proventos recebidos em virtude de aposentadoria por moléstia grave que a moléstia seja
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Analogamente, para comprovação da
incapacidade física para o trabalho, deve a prova da referida incapacidade ser
feita mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
(...)
Desta forma, também não se pode considerar que Tiago Sampaio Geretto Farinha era
dependente do impugnante para fins do imposto sobre a renda, no ano-calendário 2006,
por ser portador de doença mental grave, incapacitante e permanente (autismo severo)
uma vez que não há documentos hábeis nos autos que façam prova da
incapacidade para o trabalho, nos moldes exigidos pela legislação.
Sendo assim, deve-se manter a glosa referente à Dedução Indevida de Dependente no
valor de R$ 1.516,32, uma vez que não foi comprovada a relação de dependência de
Tiago Sampaio Geretto Farinha.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Considerando os documentos apresentados, verifica-se que:
Quanto ao plano de saúde da UNIMED não é possível identificar se o impugnante é o
único beneficiário do plano. De acordo com a legislação acima colacionada, verifica-se
que as despesas médicas dedutíveis do Imposto de Renda são aquelas pertencentes ao
próprio contribuinte e/ou a seus dependentes.
A relação de dependência entre o impugnante e seu filho, Tiago Sampaio Geretto
Farinha, não ficou demonstrada. Logo, como o informativo da UNIMED não traz
discriminado o valor por beneficiário, não há possibilidade de saber se há outras
pessoas incluídas no referido plano.
Em relação à FÊNIX Centro de Educação Especial, verifica-se que as notas fiscais
apresentadas não valem como recibos e não podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste. Ainda, não há nos autos, comprovações
de pagamentos efetuados pelo impugnante a este título.
E, como visto anteriormente, não há nos autos documentos hábeis que façam prova da
incapacidade de Tiago Sampaio Geretto Farinha para o trabalho nos moldes exigidos
pela legislação, ficando impossibilitada a demonstração da relação de dependência entre
o impugnante e ele.
Cabe destacar que os documentos apresentados somente podem fazer prova das
despesas médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos
exigidos pela legislação do imposto de renda, uma vez que, analogamente à legislação
que concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve
ser interpretada literalmente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação a despesa de dependente, a certidão de nascimento acostada, aliado
ao atestado médico emitido pelo psiquiatra, Laércio Aparecido Pavani (fls. 11/12), estão a
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

comprovar que o filho do Recorrente, Tiago Sampaio Geretto Farinha “é portador de doença
mental grave e incapacitante, permanentemente, para a vida independente” – despiciendo pois,
ao meu sentir, a comprovação por laudo pericial oficial, conforme aventado na decisão recorrida,
por ausência de previsão legal neste sentido, não se aplicando, por analogia, a norma que trata de
isenção do imposto de renda sobre proventos recebidos em virtude de aposentadoria por moléstia
grave (art. 30 da Lei no 9.250/95) – impondo-se reconhecer a incapacidade mental para o
trabalho do filho/dependente declarado, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado na legislação de regência (arts. 35, III da Lei no 9.250/95 e 77, §
1o, III do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa.
Quanto às despesas médicas, a declaração emitida pela Unimed Ibitinga contendo
o demonstrativo de pagamentos realizados (fls. 15), aponta e especifica o Recorrente como
titular e único beneficiário do aludido plano de saúde contratado, trazendo a indicação dos
valores por ele dispendidos no decorrer do ano de 2006, restando suprido o vício apontado,
urgindo aqui também o afastamento da glosa operada.
Já em relação à despesa com o Centro de Educação Especial Fênix (fls. 16/27),
melhor sorte não socorre o Recorrente, uma vez que as Notas Fiscais por emitidas não se
mostram suficientes para atestar as despesas realizadas, isto porque em todas há indicação
expressa de que “não valem como recibo”, situação que poderia ter sido suprida, v.g., com
declaração emitida pelo estabelecimento de ensino especial contratado, atestando a realização
dos serviços prestados e dos pagamentos efetivamente realizados, além de indicar o beneficiário
e/ou paciente, calhando aqui a manutenção da glosa operada.
No que tange à incidência da multa de ofício sobre o crédito tributário
remanescente, vale salientar que a mesma é lançada por estrita determinação legal, ao teor dos
arts. 44, I da Lei no 9.430/96 e 957 do RIR/99, cujos dispositivos determinam o regramento para
a aplicação, como é o caso dos autos. Portanto, a multa aplicada no percentual de 75%, não pode
ser reduzida nem dispensada, já que é expressamente determinada pela legislação de regência.
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais aventados além da
vedação ao confisco, a ensejar eventual ilicitude da conduta fiscal e decisão recorrida, como
sabido este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, matéria esta já aqui sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos. Na mesma toada, a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para restabelecer a dedução com dependente, no
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.963 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17565.000091/2009-37

valor de R$ 1.516,32, e da despesa com o plano de saúde Unimed Ibitinga, no valor 2.916,12, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital